Tribunal: TJMT
Processo: 1008723-50.2024.8.11.0007
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1008723-50.2024.8.11.0007
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA/MT.
RECORRENTE: EDSON DANTAS RODRIGUES JUNIOR
RECORRIDA: ALITALIA SOCIETA AEREA ITALIANA S.P.A.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 21 a 24/07/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CANCELAMENTO DE VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INAPLICABILIDADE DA PRESCRIÇÃO BIENAL DA CONVENÇÃO DE MONTREAL. CDC. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por passageiro em face de sentença que julgou parcialmente procedente a ação de indenização por danos materiais e morais, decorrente do cancelamento unilateral de voo internacional pela companhia aérea Alitalia. O autor pleiteia o afastamento da prescrição bienal prevista na Convenção de Montreal e a condenação da ré ao reembolso integral do valor pago pela passagem aérea, com fundamento no Código de Defesa do Consumidor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é aplicável a prescrição bienal da Convenção de Montreal ao pedido de reembolso de valor de passagem aérea cancelada; (ii) estabelecer se é devida a restituição integral do valor pago, diante da falha na prestação do serviço e da ausência de comprovação da composição dos valores retidos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Convenção de Montreal, incorporada ao ordenamento jurídico pelo Decreto no 5.910/2006, não se aplica às hipóteses de cancelamento de voo e ausência de reembolso, quando configurada relação de consumo e falha na prestação de serviço, sendo afastada sua prescrição bienal nesse contexto.
4. A responsabilidade da companhia aérea é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo irrelevante a alegação de motivo externo para o cancelamento do voo, uma vez que não adotadas medidas efetivas para mitigar os prejuízos causados ao consumidor.
5. Decorrido o prazo legal para reembolso (Lei no 14.034/2020), sem restituição do valor pago e diante da ausência de resposta eficaz às tentativas de solução extrajudicial, configura-se ato ilícito indenizável.
6. Reconhecida a falha na prestação do serviço e não havendo comprovação da composição do preço da passagem nem do repasse de valores à agência de turismo, é devida a restituição integral do valor pago, sob pena de enriquecimento sem causa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.
Tese de julgamento: “1. A prescrição bienal da Convenção de Montreal não se aplica a pedido de reembolso decorrente de cancelamento de voo e ausência de restituição, quando a controvérsia está fundada na relação de consumo e na falha na prestação do serviço. 2. A companhia aérea que cancela unilateralmente voo e não comprova a restituição do valor pago, tampouco a composição do preço com agência de turismo, deve restituir integralmente o consumidor. 3. A omissão na devolução do valor pago configura ato ilícito indenizável, nos termos do art. 14 do CDC.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 2o, 3o, 6o, VI, e 14; CC, art. 406, § 1o; Lei no 9.099/95, art. 55; Lei no 14.034/2020; Decreto no 5.910/2006.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008723-50.2024.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EDSON DANTAS RODRIGUES JUNIOR - CPF: 011.738.181-03 (RECORRENTE), MILTON SOARES NETO - CPF: 028.318.291-19 (ADVOGADO), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0002-31 (RECORRIDO), CLAUDIO PEREIRA JUNIOR - CPF: 245.787.858-66 (ADVOGADO), ALITALIA SOCIETA AEREA ITALIANA S.P.A. - CNPJ: 10.829.577/0002-45 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), ALFREDO ZUCCA NETO - CPF: 133.490.798-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2025